Tribunal: CARF
Processo: 11060.002082/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002082/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
PEREIRA E PERIPOLLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE NÃO
VEDADA.
Demonstrada através de documentação hábil que a empresa exerce apenas
atividade permitida pelo Simples Nacional, não há que se determinar a sua
exclusão do sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-36.730, de 18 de abril de
2011, da 12a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por julgar suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão recorrido, adoto-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002082/2009-85
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

Trata-se de Processo de Exclusão da empresa da opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, de acordo com a Lei n° 9.317/96, no período de 01/01/2004 a
30/06/2007 e no período de 01 a 12/2008 da opção pelo SIMPLES NACIONAL de que
trata a Lei Complementar n° 123/2006.
2. Do Relatório Fiscal, às fs. 01 a 04, destacamos o seguinte:
2.1. Que a empresa foi excluída do Simples por exercer atividade vedada, conforme Ato
Declaratório Executivo AD Extra-SIVEX n° 017/2004, de 22/11/2004, cópia às fls. 05,
em conseqüência da Representação Administrativa do INSS, de 04/07/2003;
2.2. Que o contribuinte apresentou impugnação contra o referido ato, obtendo êxito,
sendo o mesmo cancelado em 05/02/2007, pois, de acordo com o julgamento, a pessoa
jurídica que desenvolve a atividade de distribuição de livros, jornais e revistas, poderia
optar pelo Simples;
2.3. Que o contrato de prestação de serviços que a empresa mantém com a empresa
jornalística Zero Hora, fls. 12 a 41, firmado em 01/01/2004 e renovado em 26/05/2006,
tem por objetivo os seguintes serviços: ;
2.3.1. Gestão do Centro de Distribuição que atende as localidades estabelecidas no
contrato;
2.3.2. Distribuição, recolhimento do encalhe e cobrança dos jornais editados pela
contratante e de produtos agregados aos mesmos e ou intermediados pela contratante,
ou pessoa por ela autorizada, nos termos especificados no instrumento.
2.4. Que diferentemente da prestação de serviços anteriormente analisadas e que deu
origem ao Ato Declaratório mencionado e julgado improcedente, os contratos ora
analisados, introduzem um novo item, qual seja: a Gestão do Centro de Distribuição;
2.5. Estabelece, também, que a contratada prestará à contratante, com pessoal próprio,
sendo a única responsável pelo cumprimento de todas as obrigações de natureza
trabalhistas, social, tributária e previdenciária, os serviços pactuados, desenvolvidos em
áreas indicadas pela contratante;
2.6. Que o presente Relatório tem o intuito de demonstrar que a empresa em questão
exerce a atividade de locação de mão-de-obra ou cessão de mão-de-obra, com base nos
contratos de prestação de serviços, cópias anexas às fls. 12/41, atividade elencada nas
vedações previstas no inciso XII, alínea "f, do art. 9°,!da Lei n° 9.317/96 e no art. 17,
XII, da LCn° 123/2006;
2.7. A convicção de que a empresa realiza cessão de mão-de-obra é firmada no exame
do contrato de prestação de serviços entre a mesma e a empresa RBS - Zero Hora
Editora Jornalística S/A, do qual se infere que, diariamente, os empregados da
contratada são colocados à disposição da contratante, durante o prazo, locais e na forma
de trabalho definido pela contratante, caracterizando-se, assim, a prestação de serviços
com locação de mão-de-obra, atividade impeditiva para opção pelo Simples;
2.8. Para caracterizar cessão de mão-de-obra, necessária a presença dos seguintes
requisitos: a colocação de funcionários à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros e a prestação de serviços contínuos, condições todas
essas presentes para a consecução do contrato em tela;
2.9. Que o próprio contribuinte declara nas GFIP que presta serviços com cessão de
mão-de-obra, conforme consta do cabeçalho das GFIP, às fls. 46/51, destacando e
sofrendo a retenção que a Lei n° 9.711 /98 determina.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

3. As fls. 52 e 53 dos autos, constam, respectivamente, o Termo de Exclusão do Simples
Nacional, TE - SN n° 03/2009/DRFSTM, de 20/08/2009, que declara o contribuinte
excluído do Simples Nacional a partir de Io de janeiro de 2008 e o Ato Declaratório
Executivo - AD Extra - SIVEX n° 020, de 20/08/2009, que declara a exclusão do
contribuinte a partir de I o de janeiro de 2004, tendo a empresa tomado ciência de ambos
em 26/08/2009.
4. A empresa apresentou impugnação de fls. 55/77, para o TE - SN n° 03/2009 e de fls.
78/100, para o AD Extra - Sivex n° 020/2009, ambos de mesmo conteúdo, alegando, em
síntese o seguinte:
4.1. Que não se configura a locação de mão-de-obra quando não há pessoalidade nem
subordinação entre o trabalhador e a empresa tomadora;
4.2. Que não houve qualquer alteração ou mesmo modificação na fisionomia ou mesmo
sistemática de prestação dos serviços objeto do contrato que implique em admitir a
existência de uma locação ou cessão de mão-de-obra;
4.3. Que, inobstante a retenção que vem sendo levada a efeito pela empresa tomadora
dos serviços, por si só, não tem força suficiente para alterar a natureza jurídica da
relação de trabalho existente entre a contratada e seus empregados.
4.4. Que a locação de mão-de-obra é regida pela Lei n° 6.019/74 e tem como requisitos
essenciais para sua caracterização a pessoalidade e subordinação entre o trabalhador e a
empresa tomadora do serviço. Em ocorrendo tal instituto verifica-se a hipótese de
vedação;
4.5. Que para analisar a possibilidade de opção da impugnante pelos referidos sistemas,
deve-se avaliar se existe locação ou cessão de mão-de-obra no contrato entre a
impugnante e a empresa RBS - Zero Hora Ed. Jornalística S/A. Nota-se que a legislação
tributária não define com clareza a "prestação de serviço de locação de mão-de-obra"
(...);
4.6. Faz distinção entre terceirização, prestação de serviço e locação de mão-de-obra;
4.7. Que existe apenas uma única forma de intermediação lícita de pessoas, qual seja:
aquela prevista na Lei n° 6.019/74. Assim, o conceito de "locação de mão-de-obra",
previsto na legislação tributária (art. 9o , XII, "f, da Lei n° 9.317/96 e art. 17, inc.XII da
LC 123/2006 é aquele previsto na Lei n° 6.019/74;
4.8. Que quando as Lei n° 9.317/96 e a LC 123/2006 falam em "cessão ou locação de
mão-de-obra", referem-se à empresa que realiza a intermediação de trabalhadores,
sendo que o ENUNCIADO 331, I do TST, dispõe que a contratação de trabalhadores
por empresa interposta é ilegal, salvo no caso de trabalhador temporário, conforme a Lei
n° 6.019/74;
4.9. Que, admitindo-se a exclusão da Impugnante do Simples Federal e do Simples
Nacional, considerando a LC n° 123/06, bem como a Lei n° 9.317/96, estar-se-ia
admitindo forma ILÍCITA de intermediação de pessoas, uma vez que aquele que
contrata mãode- obra indiretamente, através de pessoa jurídica interposta, é considerado
pela legislação trabalhista como empregador da mesma, ante a existência de vínculo
empregatício, descaracterizando, desse modo, qualquer contrato ou forma de convenção
entre as partes;
4.10. Que mesmo considerando o art. 31 da Lei n° 8.212/91, não é possível enquadrar a
impugnante como prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra;
4.11. Que a existência de um contrato de prestação de serviços é claramente identificada
nas cláusulas segunda, terceira e quinta, do contrato existente entre as partes, uma vez
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

que há especificação de todos os serviços prestados, detalhando-se expressamente as
atividades a serem desenvolvidas pela contratada, sem, no entanto, haver exigências no
tocante ao pessoal contratado. As obrigações requisitadas pela impugnante em relação a
seus empregados consistem na realização |de treinamentos, na apresentação de atestado
de saúde, na proibição de contratar menores de 18 anos para realização de atividades
perigosas e insalubres. Essas obrigações não representam subordinação da mão-de-obra,
nem mesmo pessoalidade para a contratante (...);
4.12. (...) Que é relevante trazer ao conhecimento deste Juízo o fato de que a sociedade
presta serviços a outras empresas, como o Contrato de Prestação de Serviços de
Transportes e Entrega de Mercadorias com a empresa Dimed S/A - Distribuidora de
Medicamentos;
4.13. Que os funcionários da impugnante que efetuam as entregas dos produtos da
DIMED são os mesmos que executam as atividades previstas no contrato com a RBS.
4.14. Que os funcionários são destacados para a execução dos serviços conforme a
disponibilidade e organização do quadro de pessoal da impugnante, sendo que sua
obrigação, para cumprimento dos contratos, é prestar os serviços em conformidade com
as exigências feitas pelas contratantes, inexistindo qualquer vinculação quanto aos
empregados que prestam serviços;
4.15. Que ocorreu uma interpretação equivocada da empresa tomadoraKlos serviços,
tendo em vista que os serviços de distribuição de periódicos, jornais e revistas constam
na lista da IN/MPS/SRP n° 3/2005. Contudo, a condição para o enquadramento desses
serviços na obrigatoriedade é a prestação através de cessão de mão-de-obra, conforme
se depreende do caput do art. 146 da mesma IN. Portanto, além de ser incompatível com
o regime de recolhimento de tributos próprio das micro e pequenas empresas (Simples e
Simples Nacional), o pagamento de 11% sobre o valor da fatura ou nota de serviço a
título de contribuição previdenciáría não é devido pela impugnante.
5. E o relatório
A 12a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional por entender que a mesma exerce
atividade vedada – cessão/locação de mão-de-obra, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO.
Não poderão recolher os impostos e as contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que realizem cessão ou locação de mão-de-
obra.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/05/2011 (e-fl. 112) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/06/2011 (e-fls. 113 e 129), repetindo os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Federal.
No caso dos autos, a Recorrente recebeu o ADE s/no, de 20 de agosto de 2009 (e-
fls. 54), originado em razão de renovação de contrato de serviços com a empresa RBS - ZERO
HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A. (e-fls. 29 a 38).
O contrato firmado com a citada empresa já havia sido motivo de uma primeira
exclusão da Contribuinte do Simples Federal (ADE de 22/11/2004, e-fl. 7), em razão de
representação fiscal apresentada pelos fiscais do INSS, contudo, através do processo
administrativo de no 11060.002,I32/2004-10, a DRJ de Santa Maria deu provimento à
manifestação de inconformidade, concluindo que a atividade desempenhada pela empresa –
distribuição de revistas, jornais e periódicos - não era incompatível com o Simples Federal (e-
fls. 8 a 10).
A Recorrente defende que não exerce atividade vedada, pois os serviços
desempenhados através do contrato de serviço que originou a exclusão da Recorrente do Simples
Federal não sofreu alteração em relação ao primeiro contrato, restando ainda configurado não se
tratar de locação/cessão de mão-de-obra.
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou a
atividade de cessão ou locação de mão de obra.
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado locatio operarum, com característica marcante centrada na
própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
No presente caso, identificamos que a atividade desempenhada pela empresa
Recorrente não é de locação ou cessão de mão-de-obra. Explico.
Pela leitura do contrato de prestação de serviços apresentado nos autos (e-fls. 29 a
38), verifica-se ser o objeto o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO O presente contrato tem por objeto a prestação
pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos seguintes serviços:
a) gestão do centro de distribuição que atende às localidades descritas' no Anexo 1, nos
termos especificados neste instrumento.
b) distribuição, recolhimento do encalhe e cobrança dos jornais editados pela
CONTRATANTE e de produtos agregados aos mesmos e/ou intermediados pela
CONTRATANTE, ou por pessoa por ela autorizada, nos termos especificados neste
instrumento.
Em relação à atividade de distribuição de jornais e revistas, a própria Receita
Federal já reconheceu, em decisão anterior, não se tratar de atividade impeditiva para a opção do
Simples, restando analisar apenas a atividade relacionada à gestão do centro de distribuição.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

O próprio contrato, ora em debate, define o que constitui a atividade de gestão do
centro de distribuição, conforme se extrai das cláusulas abaixo reproduzidas:
CLÁUSULA SEGUNDA — PRIMEIRO SERVIÇO: GESTÃO DO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO A fim de realizar o objeto do serviço previsto na letra "a" da Cláusula
Primeira deste instrumento, a CONTRATADA responsabiliza-se por gerir e administrar
o Centro de Distribuição, compreendendo a realização de cobrança de exemplares
entregues nos pontos de venda, o repasse de comissões, o atendimento a reclamações, o
manuseio interno dos materiais disponibilizados pela CONTRATANTE, a realização de
encartes nos referidos jornais e produtos, bem como as demais obrigações atinentes à
atividade ora em referência, descritas na Cláusula Quinta deste instrumento.
Nas obrigações estabelecidas pela Contratante, no contrato cláusula sexta, não há
nenhuma previsão de fiscalização dos trabalhos da Recorrente, nem de seus funcionários, pelo
contrário, é obrigação da Contratante informar à Contratada, ora Recorrente, quaisquer
reclamações em relação ao serviços prestados por essa. Da mesma forma, a cláusula oitava do
contrato, estabelece aquilo que será considerado como defeito na prestação do serviço que deve
ser informado à Recorrente. Tais cláusulas deixam clara a inexistência de subordinação entre os
funcionários da Recorrente e a Contratante, visto que as reclamações e as consequentes soluções
dos problemas que surgirem na prestação do serviço serão direcionadas à empresa Contratada e
não a seus funcionários.
Não há no contrato informações quanto ao local da prestação dos serviços,
devendo obedecer os locais dos centros de distribuição. Contudo, ainda que seja prestado no
estabelecimento da Contratante, a execução nesses locais faz sentido em razão da natureza do
serviço, de gestão dos centros de distribuição da contratante.
Em relação à remuneração, ela pode ser aumentada ou diminuída conforme a
qualidade dos serviços prestados, é o que estabelece a cláusula relativa ao pagamento, conforme
abaixo:
CLÁUSULA QUARTA - REMUNERAÇÃO A CONTRATADA receberá pelo serviço
previsto na letra "a" da Cláusula Primeira os valores constantes no Anexo III, è receberá
pelo serviço previsto na letra "h" da Cláusula Primeira os valores constantes no Anexo
IV.
Parágrafo Primeiro. Além do disposto acima, a remuneração do presente contrato
poderá ser aumentada ou diminuída conforme a qualidade dos serviços prestados. O
Anexo V disporá 'os valores, metas e a forma de variação da remuneração em virtude da
qualidade da prestação de cada serviço que comporte esta sistemática.
Conclui-se, por todo o exposto, que o foco do contrato de serviços em análise é o
próprio serviço. Diante disso, no tocante à continuidade do serviço, a diferença entre a prestação
de serviço e a cessão de mão-de-obra é o foco de cada uma dessas atividades. Na prestação de
serviços, o relevante é o próprio serviço. Na locação da mão-de-obra, o objeto principal é a
pessoa cuja mão-de-obra se transfere.
No caso em análise, não restam dúvidas que o foco está no serviço, tanto que a
remuneração pode aumentar ou diminuir de acordo com a qualidade do serviço executado,
independentemente de quem o execute.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.884 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002082/2009-85

Conclui-se, por todo o exposto, que a atividade de gestão de centro de
distribuição, descrito no contrato analisado, não se configura locação ou cessão de mão-de-obra.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital